Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ACORDO DE PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não caracteriza cerceamento de defesa a não inversão do ônus da prova se o autor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso e não o faz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Alegou o autor que em fevereiro de 2024 celebrou acordo de parcelamento de débito do cartão em três parcelas de R$ 2.600. Relatou que por dificuldade parcelou a primeira prestação em três vezes, mas antes do cumprimento da avença o réu, de forma unilateral, substituiu o acordo por parcelamento compulsório de 11 parcelas de R$ 1 mil. Acrescentou que o banco também reteve R$ 1.990,49 de sua conta sem autorização, restringiu seu acesso ao aplicativo e incluiu seu nome no cadastro de devedores.
3. A argumentação, todavia, é infirmada pelo acervo probatório que corrobora a alegação do réu de que o autor desde fevereiro de 2024 não efetuou os pagamentos das faturas de forma regular, fato que ocasionou sucessivos parcelamentos compulsórios da dívida, conforme previsão contratual e, por fim, a negativação do seu nome.
4. A memória de cálculo de ID 72625327, pág. 4 a 6, demonstra: i) parcelamento compulsório das faturas de fevereiro, março, junho, agosto, setembro e outubro de 2024; ii) parcelamento voluntário da fatura de abril de 2024 em três vezes de R$ 875,61; iii) pagamento parcial da fatura de maio de 2024; iv) retenção de R$ 1.990,49 da conta corrente do autor em 20/8/2024 e v) dívida atingiu o montante de R$ 9.286,68 em 23/10/2024 (ID 72625335).
5. Infere-se, portanto, que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito ao inscrever o nome do autor pelo não pagamento do valor renegociado. Bem por isso, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500 (quinhentos reais). Fica suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça que ora defiro.
8. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.